Tribunal: TJMT
Processo: 0000360-28.1998.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000360-28.1998.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVIO JOSE DOMANN - CPF: 286.635.432-04 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DA CRUZ CUNHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVIO JOSE DOMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ART. 121, § 2o, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO –
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – NOVO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – PLEITO NÃO ACOLHIDO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
ADOÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE READEQUADA
– PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO INSCRITA NO ART. 14, INCISO II, DO CP –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO – FRAÇÃO DEVIDAMENTE IMPOSTA – PLEITO DE AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA CERTA E SABIDA – DECRETO DE PRISÃO DEVIDO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário a determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

A culpabilidade está devidamente comprovada, pois o apelante demonstrou frieza e premeditação, eis que planejou o delito, indo até sua residência para buscar os artefatos necessários.

No que diz respeito às circunstâncias do crime, a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
se assemelha aos conceitos aplicados pelo legislador, ao estabelecer a pena em abstrato do tipo penal em apreço.

Não vejo motivos para aplicar a fração da tentativa em patamar maior, uma vez que o
iter criminis
percorrido pelo agente chegou próximo do resultado pretendido.

Os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, porquanto a concessão do direito de recorrer em liberdade incorre em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, sobretudo porque, conforme se depreende dos autos, o apelante não tem endereço certo e conhecido, permanece em constante mudanças para, ao que tudo indica, evitar a aplicação da lei.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000360-28.1998.8.11.0064

APELANTE: SILVIO JOSE DOMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis
que, atendendo a soberania da votação do Júri Popular,
condenou
o apelante
Silvio José Domann
, vulgo
“gaúcho”,
à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática de crime de
homicídio qualificado tentado
, tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos (id. 31031970):

“1. No dia 07 de setembro de 1997, por volta das 20:00 horas, no local conhecido como “Bar e Bicicletaria Rocha”, situado na rua Tupinambá, no 453, bairro Cidade Alta, nesta cidade, mediante emprego de uma arma de fogo, calibre não identificado, o denunciado desferiu vários tiros contra
Carlos Roberto da Cruz Cunha
, quatro dos quais o atingiram, causando-lhe as graves lesões descritas no auto de exame de corpo de delito de fls. 06.

2. Ao perceber a vítima ainda viva, o implicado sacou de uma arma branca que portava e tentou esfaqueá-la, não obtendo sucesso no seu propósito graças a eficaz interferência de Clodoaldo Cordeiro Rocha, dono do estabelecimento comercial onde o crime foi executado.

3. Assim agindo, o denunciado deu início a um crime de homicídio qualificado pela futileza de motivo e por emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido – que só não se consumou por razões alheias à sua vontade, ou seja, pela providencial intervenção de terceira pessoa e pelo eficaz socorro médico prestado ao ofendido.

4. Infere-se do inquérito que a vítima encontrava-se no referido bar jogando sinuca, local onde também se encontrava o implicado.

5. Em dado instante, sem nada dizer, o denunciado saiu em direção a sua residência, porém, voltou em seguida armado com um revólver, momento em que passou a efetuar disparos contra seu desafeto, não o matando pelas razões anteriormente apontadas.

6. Apurou-se que após a execução do crime, o homicida justificou sua conduta dizendo que ouviu boatos de que a vítima iria matá-lo, não identificando, porém, nem mesmo quem teria feito a infundada afirmação (...)”. -
sic.

Inconformada, a defesa apresentou recurso de apelação. Em suas razões, sustenta que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos
e, alternativamente, postula a
exclusão da qualificadora
que dificultou a defesa do ofendido, a
readequação da pena-base
imposta e que seja aplicada a causa especial de diminuição da pena inscrita no art. 14, inciso II, do CP, em seu patamar intermediário. Por fim, pugna pela
revogação do decreto de prisão
do apelante, argumentando que esse permaneceu solto durante maior parte do processo, tendo atualmente 65 (sessenta e cinco) anos de idade (id. 31049064).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do apelo (id. 31049069).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do apelo (id. 36159459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVIO JOSE DOMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais, insurge-se a defesa de
Silvio José Domann
à decisão do Egrégio Tribunal do Júri no tocante à condenação pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
, tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa aduz que a decisão do júri é
manifestamente contrária às provas dos autos
no tocante à autoria e ao reconhecimento da qualificadora de meio que dificultou a defesa da vítima.

Consoante o art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal, a competência do Júri se dá sobre os crimes dolosos contra a vida, sendo a decisão de seu colégio soberana.

Portanto, ainda que fundada na consciência do jurado e não na lei, tal decisão deve ser respeitada, ante ao princípio constitucional exarado no artigo supracitado.

Nas palavras de Ricardo Vital de Almeida o Júri é
[1]

“patrimônio da cidadania e garantia fundamental, a soberania plena dos vereditos do Júri está acima de quaisquer pretensas justificativas que possam permitir sua negação”.

Nada obstante a soberania do voto popular, a fim de assegurar o devido processo legal e em respeito ao princípio da primazia da realidade, é permitido ao Tribunal Togado promover a anulação do veredito popular quando, e somente quando, houver total divergência entre a decisão proferida e as provas produzidas nos autos, nos moldes do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Dessa maneira, não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Ademais, impõe-se ressaltar que tal permissivo, de igual modo, não é suficiente para extirpar a decisão popular fundada em arcabouço probatório frágil, eis que o veredito, ainda que pouco corroborada pelo acervo de provas, possui plena soberania.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

(...)
"Não se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri por eventual fragilidade das provas, mas tão-somente quando os jurados decidem sem nenhum lastro nas provas dos autos, o que não se verifica na espécie"
(...)

(HC n. 259.353/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 1o/12/2014).

In casu, e
mbora o conjunto fático-probatório não seja extenso, contendo apenas o
inquérito policial
e a
oitiva da vítima
durante a audiência de instrução, tenho que a decisão proferida pelo Tribunal Popular
merece ser mantida
.

Isso porque, a respeito da autoria e materialidade delitiva, o veredito popular resta subsidiado pelo que narrado pela vítima
Carlos Roberto da Cruz Cunha
, durante a audiência de instrução (id. 31044495):

“(...) Que eu estava no bar do Nei, jogando sinuca com o Nei, de lado para a porta do bar, quando ouvi os disparos de arma de fogo, e vi que era para o meu lado, corri para o fundo do bar, mas não tinha saída,
ele correu atrás de mim, eu já tinha tomado dois tiros nas costas, ele me alcançou e terminou de descarregar o revólver. Ele foi para fora do bar, carregou o revólver e voltou de novo
, mas neste momento eu consegui me esconder embaixo de uma cama de solteiro, no bar mesmo, ele voltou e não me achou, eu tranquei a porta do fundo e a da frente, o Nei já havia trancado e saído. Ele parou de atirar porque eu me escondi. Eu não sei se ele estava me procurando, mas vi ele passando e voltando.
Eu trabalhei com o acusado e conhecia ele por “Gaúcho”, nós trabalhamos no paredão tirando braqueara
. No dia do fato, antes dele atirar em mim, ele estava no bar também, estava sentado lá, nós nem conversamos. Quando eu cheguei ele saiu, as pessoas falaram que a arma estava na esquina.
Que quando eu cheguei ele foi na esquina buscar o revólver.
Não tenho ideia porque o acusado atirou em mim. Nós não tínhamos nenhuma desavença, nunca brigamos.
Não tenho nenhuma dúvida que foi o “Gaúcho”.
Um tiro acertou embaixo do meu umbigo, outros na perna, que permanecem até hoje. Na época fiquei 6 (seis) meses sem trabalhar”.
– sic.

Além disso, as declarações da vítima colhidas em juízo ratificam o que informado pela testemunha
Clodoaldo Cordeiro Rocha
, que presenciou os fatos e foi ouvida durante a fase inquisitiva.

Vejamos (id. 31031982):

“(...) possui um estabelecimento comercial, no mesmo endereço de sua residência, Que no dia dos fatos haviam algumas pessoas no bar, inclusive o indiciado, quando chegou a vítima e chamou o declarante para jogarem sinuca, quando começaram a jogar
o indiciado se levantou e disse: 'eu vou bem ali e volto agorinha', em seguida saiu passou no máximo dois minutos e ele voltou, não disse nada e da rua mesmo descarregou o revólver na vítima, mas chegou a acertar, quando a vítima correu pelos fundos
ele foi atrás e lá ele desferiu mais uns três tiros, acertando os três; Que afirma o declarante que ficou sozinho com eles pois todos correram, onde a vítima começou a gritar por socorro, lá nos fundos, o
declarante foi até lá e tentou desarmar o indiciado, mas não conseguiu, pois o indiciado pegou uma faca
, ou seja, ele já estava com a faca na mão,
querendo esfaquear a vítima, e com a referida faca, tentou agredir o declarante
, mas este não sabe o que deu nele, que saiu foi até a rua, tirou as cascas do revólver, carregou-o novamente, nisso a vítima veio e se escondeu embaixo da cama do declarante, mas como sentia muito dor ficou gemendo, nisso o indiciado levou o revólver no declarante e disse: 'fala onde ele esta, senão eu te mato' e o declarante pedia a vítima pelo amor de Deus, que ficasse quieto, senão ele iria matar, mas não tinha jeito, pois ela gemia muito, e o declarante procurava conversar com o indiciado na tentativa de fazer ele ir embora, dizendo que a vítima não estava mais ali, mas ele não acreditou e foi para os fundos novamente, nisso o declarante fechou a porta dos fundos e da frente e ficou os dois ali dentro fechados, vítima e declarante, com medo de saírem, isso passou uns cinco minutos, até que o declarante pensou 'eu não morri até agora, pois ele levou o revólver no meu peito' abriu a porta e foi providenciar socorro para a vítima; Que no dia ia chegando o proprietário do imóvel, Delson Evaristo Dias e ajudou o declarante; Que afirma o declarante que o indiciado atirou na vítima covardemente, pois a vítima não estava armada, não houve discussão ali no bar, soube por comentários que havia acontecido um fuxico na fazenda onde a vítima e o indiciado trabalhavam juntos.” –
sic.

Diante de tais elementos probatórios, resta evidenciado que o apelante tentou ceifar a vida da vítima, utilizando-se de meio que dificultou qualquer defesa, estando o veredito popular devidamente amparado pela provas dos autos, não havendo, portanto, razões para declarar qualquer nulidade.

Alternativamente, a defesa postula a
readequação da pena-base
imposta, que o magistrado sentenciante assim consignou (id. 31049059):

“
A culpabilidade do acusado é foge a normalidade, vez que é indiscutível que o acusado premetidou o fato. O réu estava rancoroso com a vítima e ao vê-la iniciar um jogo de sinuca no bar, entendeu que era o melhor momento para dar cabo à sua vida, dirigindo-se à sua casa, armando-se, retornando ao local e iniciando a série de disparos e facadas. Logo, majoro sua pena em 01 (um) ano.
Quanto aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade do acusado não destoam do almejado pela sociedade.
Às circunstâncias do crime são reprováveis, posto que o réu agiu de forma a dificultar a defesa da vítima, todavia tal elementar foi reconhecida como qualificadora e, portando, não pode ser utilizada neste momento. Por outro lado, temos que o acusado descarregou toda a munição de sua revólver contra a vítima e, não satisfeito, ainda pegou uma faca e deu golpes, só cessando quando da intervenção do proprietário do bar. Logo, vê-se as circunstâncias fogem a normalidade, motivo pelo qual aumento a pena em 01 (um) ano.
Os motivos não restaram esclarecidos. O delito deixou consequências na esfera da normalidade às tentativas cruentas. Entendo que a vítima contribuiu em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.
Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 14 (quatorze) anos de reclusão
.” –
SIC.

De início, a defesa argumenta que o vetor da
culpabilidade
foi exasperado erroneamente, pois aduz que inexiste qualquer indício de premeditação nos autos.

Contudo, analisando o conjunto probatório dos autos, é possível concluir que o apelante agiu com frieza e premeditação, pois executou o delito no momento de lazer da vítima, tendo ido até sua residência para buscar a arma de fogo e preparar-se para a empreitada criminosa.

Assim sendo, concluo que a
culpabilidade
está devidamente comprovada, pois o apelante demonstrou frieza e premeditação, eis que planejou o delito, indo até sua residência para buscar os artefatos necessários.

Desse modo, não observo nenhuma ilegalidade a ser reparada, uma vez que, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
"a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal"
(EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).

Além disso, a defesa insurge-se à exasperação da pena-base em razão das
circunstâncias do crime
, porquanto sustenta que inerentes ao próprio tipo penal.

O pleito defensivo merece prosperar.

No que diz respeito às
circunstâncias do crime
, a instância singela, para justificar a adjetivação negativa da referida circunstância, considerou que o apelante agiu com maior reprovação, pois portou a arma ilegalmente até o local em que a vítima descansava indefesa e lá fez o disparo de todas as munições da arma de fogo e, posteriormente, tentou utilizar-se de uma faca para consumar o delito.

Contudo, a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
se assemelha aos conceitos aplicados pelo legislador, ao estabelecer a pena em abstrato do tipo penal em apreço.

Isso porque, as ações do apelante se deram dentro da conduta tipificada, pois, embora tenha utilizado dois artefatos para tentar ceifar a vida da vítima, suas ações permaneceram dentro do espectro habitual dos crimes de homicídio e, portanto, já apreciado no momento da aplicação da pena em abstrato pelo legislador.

Diante disso, concluo que a negativação do vetor das circunstâncias do crime não merece ser mantida, porquanto deixou de apontar elementos pontuais mais graves, que não participam da construção da conduta tipificada.

Sendo assim,
decoto
da dosimetria da pena o vetor das circunstâncias do crime e, por consequência,
fixo
a pena-base em 13 anos de reclusão.

De outro tanto, a defesa postula a
retificação da fração aplicada em razão da causa de diminuição
inscrita no art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa).

O pleito não merece provimento.

Quanto à temática em pauta, doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que, para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o quantum do
iter criminis
percorrido.

No caso dos autos, o delito perpetrado pelo apelante somente não se consumou em razão da intervenção de terceiro, fato totalmente alheio à vontade do agente, que conseguiu disparar toda a munição em direção à vítima e, ao final, utilizou-se de uma faca para tentar consumar o delito.

Além disso, a gravidade do resultado da ação do apelante foi confirmada pelo exame de corpo de delito (id. 31031975), que atestou o risco e ofensa à integridade corpórea e à vida da vítima.

Por tais razões, não vejo motivos para aplicar a fração da tentativa em patamar maior, uma vez que o
iter criminis
percorrido pelo agente chegou próximo do resultado pretendido, motivo pelo qual,
preservo a diminuição em apenas 1/3
(um terço), conforme realizada pelo juízo de piso.

Por consequência, ante o decote do vetor das circunstâncias do crime, bem como a manutenção da fração de diminuição em 1/3,
readéquo
a pena definitiva do apelante para
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Por derradeiro, a defesa pugna pelo direito de o apelante
aguardar o julgamento em liberdade
.

Sem razão a defesa.

In casu,
os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, porquanto a concessão do direito de recorrer em liberdade incorre em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, sobretudo porque, conforme se depreende dos autos, o apelante não tem endereço certo e conhecido, permanecendo em constante mudanças para, ao que tudo indica, evitar a aplicação da lei.

Por fim, o apelante pretende o
prequestionamento
da matéria, para eventual interposição de recurso nas cortes superiores.

Contudo, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À vista de todo o exposto, em parcial concordância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, apenas para readequar a pena-base, resultando na
pena definitiva de 08 (oito) anos e 08 (oitos) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

É como voto.

[1]
ALMEIDA, Ricardo Vital de. O Júri no Brasil. São Paulo: Edijur, 2005. p. 57.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020